Tribunal: STF
Processo: AI 85421
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, UMA VEZ QUE INVIAVEL ERA
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE O OBICE DO ART. 308, INC.V, DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., VIGENTE A ÉPOCA EM QUE FOI PROFERIDA A
DECISÃO OBJETO DO RECURSO. OUTROSSIM, AINDA QUE FOSSE APLICAVEL O
NOVO REGIMENTO INTERNO, INCIDIRIA O SEU ART. 325, INC. V, LETRA "F".